Tribunal: TJES
Processo: 5000439-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000439-88.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000439-88.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado do(a) APELADO: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo

BANCO ITAULEASING S/A
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial
“
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1308/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1851542, o ente público apelante argumenta, em síntese, que: I)
“
a r. sentença recorrida não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n.
º
8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal 11.738/03, em seu
C
apítulo IV (arts. 36 e
seguintes)
, com as alterações dos Decretos
Municipais n.º's
11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06
” (fl. 06); II) “
para que a multa produza os efeitos dela esperados, faz-se necessário, antes de tudo, que a mesma seja fixada em um patamar capaz de provocar repercussão na esfera econômica do agente infrator
” (fl. 08); III) “
a
fixação de multas com valores irrisórios serve como um verdadeiro estímulo para que os fornecedores adotem práticas abusivas em face dos consumidores
” (fl. 10); IV)
“
qualquer redução no valor das penalidades arbitradas pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos n.º’s 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante n.º 10”
(fl. 11); V)
“
a r. sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada
”
(fl. 12); VI)
“
além de violar o art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a r. decisão recorrida ofende o disposto no art. 927, inc. III do CPC[1], uma vez que deixou de observar que ao julgar o Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o Colendo STJ pacificou o entendimento no sentido de que a União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são isentos de custas judiciais estatais, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980
”
(fl. 13).

Contrarrazões ofertadas pelo apelado no evento nº 1851546, pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes pares,
aprofundei o estudo da matéria que permeia o Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA,
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

(ID 1851542)
, em razão da
S
ENTENÇA
(ID 1851539) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
BANCO ITAÚLEASING S.A
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
“
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1309/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”,
bem como, em razão da sucumbência recíproca, condenou
“as partes ao pagamento das custas processuais”,
condenando, ainda,
“
as partes em honorários advocatícios”,
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em síntese, que a multa arbitrada pelo PROCON Municipal teria observado os ditames do Decreto Municipal nº 11.739/03, bem como, dos artigos 24 ao 28, todos do Decreto Federal nº 2.181/97,

de modo que
“a dosimetria da multa hostilizada foi feita levando em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes”
, restando, portanto, patente a legalidade dos critérios adotados para o arbitramento da penalidade em questão, sendo vedado ao Poder Judiciário, nesses casos, adentrar no mérito do ato administrativo.

Além disso, afirma que o Magistrado de Piso, ao condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais, violou o artigo 39, da Lei de Execuções Fiscais, sendo que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
“pacificou o entendimento no sentido de que a União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são isentos de custas judiciais estatais, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980”.

Em seu Voto, a Eminente Desembargadora Relatora conferiu parcial provimento ao Recurso,
“apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária”.

Na hipótese, houve por bem considerar que, a despeito da existência de critérios objetivos para fixação das multas administrativas, no caso,
“não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos”,
entendendo, portanto, ser
“suficiente a redução da sanção para o adequado valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Ademais, afastou a condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que
“o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal, não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida”.

Por outro lado, o Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, ao proferir seu Voto, inaugurou divergência, conferindo provimento ao Recurso, para reformar a Sentença combatida, julgando improcedente a pretensão exordial, por compreender que
“nos termos da decisão proferida no processo administrativo (ID 1851360, Evento 7, pags 4 e ss), a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória”.

Destaca-se que os Eminentes Desembargadores SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR e JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA acompanharam o Voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

Com efeito, dessume-se dos autos que, em razão da Reclamação levada a efeito pelo consumidor MARCELO DE OLIVEIRA CAMPOS, a Empresa Recorrida foi sancionada administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, no bojo do Processo Administrativo nº 1308/2012, ao pagamento de multa no importe de e R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto
deflagrado a partir da formalização da Reclamação
, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -

reclamação
.”

A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária.

Noutro giro, inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo em incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
,

do Decreto n° 2.181/97, que assim dispõem:

“
Artigo
3
o
.
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (...)

X -
fiscalizar e
aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;”

“
Artigo
4º
. No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda: (...)

III -
fiscalizar as relações de consumo.

IV -
funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
Lei nº 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;”

“
Artigo
5º
. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e
municipal
, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências,
atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
.”

Neste particular, inclusive é assente no sentido de que o Procon possui competência para aplicar multa – independência da instância administrativa - em decorrência do não atendimento de reclamação individual, senão vejamos do aresto que segue,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1.

O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.

2.

A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3.

O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

4.

Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.

5.
Recurso Especial provido.”

(
STJ
- REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Por outra via, o Município Recorrente asseverou que o Órgão de Defesa do Consumidor, ao estabelecer a multa administrativa no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) analisou o caso e as circunstâncias descritas pelo consumidor, segundo os critérios legais de observância obrigatória, previstas à época da ocorrência da infração no Decreto Municipal nº 11.738/03, e suas alterações vigentes.

Na hipótese, conquanto mantida a imposição de penalidade, houve a redução do seu montante pelo Juízo
a quo
para
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, de modo que a controvérsia cinge-se em saber se referida minoração deve ou não ser mantida.

A
propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa
,
devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.

A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da penal de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (
STJ
- REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1
-

A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

2
-
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3 -
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4 -
Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

5
-
Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

6
-
Ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo Banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.

7
- Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida.”

(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

In casu
,
nada obstante a notória capacidade econômica do Banco Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), pelo fato de o Banco ter realizado cobranças indevidas ao Consumidor, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise.

Assim,
a redução da multa para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
tal como realizado pelo Magistrado de Piso, afigura-se correta para a situação em análise, uma vez que manterá
o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, para casos semelhantes ao dos autos,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1.
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

2.

A multa administrativa fixada no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de uma consumidora que permaneceu na fila de espera do banco por tempo superior ao previsto pela Lei Municipal nº 6.080/2003.

3.

Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

4.
Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.

5.
Recurso desprovido. Reexame necessário julgado prejudicado.”

(
TJES,
Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - ESPERA EM FILA DE BANCO AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ILIDIR A COMPOSIÇÃO DA PENALIDADE - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA - PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO.

1 -
O tempo de espera do consumidor foi correspondente a, aproximadamente, 01 (uma) hora, tempo este que extrapola sobremaneira o limite razoável estabelecido pelo art.124-A da Lei Municipal nº 6.080/03, que institui o Código de Posturas e de Atividades Urbanas de Vitória, acrescido pela Lei Municipal nº 7.598/2008.

2 -
A incidência da multa se justifica com base nos mesmos dispositivos aplicados pelo órgão de proteção ao consumidor.

3 -
A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

4 -

Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5 -
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

6 -
Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em mais de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

7 -
Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

8 -
Ainda que grave a conduta perpetrada pelo banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, sendo imperativa a redução do valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.

9 -
Primeiro recurso parcialmente provido. Segundo recurso improvido.”

(
TJES,
Classe: Apelação, 024170046247, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

2.
A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

3.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Recurso improvido.”

(
TJES,
Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

Assim, entendo cabível a redução do valor da multa para
R
$ 10.000,00 (dez mil reais)
,

conforme fixado pelo Magistrado
a quo,
mantendo-se, igualmente, o caráter pedagógico da medida, especialmente
, sem resultar no enriquecimento sem causa em benefício do FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Ademais, no tocante a determinação de pagamento das custas processuais por ambas as partes, a mesma afrontou o disposto no artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80,
in verbis:

“
A
rtigo 39
- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único
- Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.
”

Destarte, com amparo no dispositivo legal supra colacionado,
a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

Nesta seara, perfilha o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“
c
onforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada
”
(
TJES;
Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

Isto posto, acompanho na integralidade o Voto exarado pela Eminente
Desembargadora
Relatora, para CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Voluntária, apenas para afastar a condenação do Município Recorrente pagamento das custas processuais, devendo ressarcir, tão somente, aquelas adiantadas pela parte contrária.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Eminentes pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelos eminentes Desembargadores Ana Cláudia Rodrigues de Faria e Raphael Americano Câmara, vieram-me os autos em razão da sistemática do julgamento estendido, na forma do art. 942 do CPC.

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Município de Vitória
, ver reformada a sentença que, em sede de embargos à execução, acolheu parcialmente o pedido inicial para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no processo administrativo nº 1308/2012, para o patamar de R$ 10.000,00.

A eminente Relatora deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação de Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, devendo apenas ressarcir aquelas adiantadas pela parte contrária.

Inaugurando divergência, o douto Desembargador Raphael Americano Câmara conferiu provimento ao apelo, julgando improcedentes os embargos à execução, salientadas as diretrizes do Decreto Municipal nº 11.738/2003, sob o prisma do princípio da legalidade estrita.

Pois bem.

Após percuciente análise dos autos, hei por bem aderir ao voto condutor, conforme passo a explanar.

Segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável de acordo com a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo restou praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, se praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas, todavia,
vê-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada
(R$ 57.272,39)
, considerando o dano ao consumidor no montante de
R$ 710,00 (cobrança de tarifas abusivas)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$ 10.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor correspondente à infração
.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência amplamente majoritária deste Tribunal de Justiça, consoante demonstram recentíssimos arestos das quatro Câmaras Cíveis:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READEQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido,
revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
17/01/2022
)

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA PELO PROCON COMPETÊNCIA AUTOS DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON PELA SENTENÇA POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia do órgão de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...) Ademais, quanto à alegada correição de suas condutas em relação a consumidora, que embora o plano de saúde dessa última fosse de fato, um plano não regulamentado, do conjunto probatório colacionado aos autos, não é possível verificar que a operadora tenha se preocupado em comprovar que oportunizou à consumidora a migração de seu plano anterior para outro, alinhado às disposições da Lei 9.656/98, sob pena de, não o fazendo, sofrer as consequências da sua aplicação. Desse modo, se não consta dos autos qualquer alusão à proposta de adaptação do contrato, donde não se pode aquilatar se a operadora, efetivamente, ofertou à consumidora a possibilidade de migração, é de se presumir que a avença está submetida à nova legislação e portanto, não há como verificar a licitude da conduta das apelantes. 6.
Por derradeiro, em relação à dosimetria da penalidade, a douta magistrada de primeiro grau de que a multa administrativa já adequou o valor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais trazidos pelo artigo 57 do CDC, bem como suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes.
7. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180314809, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário:
06/12/2021
)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA SENTENÇA GENÉRICA INOCORRÊNCIA TARIFAS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ILEGALIDADE DA TARIFA DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO MULTA ADMINISTRATIVA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A teor da pacífica jurisprudência pátria, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação, não havendo que se falar em nulidade da decisão, notadamente se considerarmos que a argumentação adotada foi suficientemente apta a demonstrar as razões para decidir. 2. Mesmo tendo sido celebrado em 2010 o contrato, era imprescindível que os serviços de terceiros estivessem discriminados a considerar por legítima a cobrança do valor intitulado como ressarcimento de terceiros (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011130023721, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020) 3. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 4. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamar superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de cobrança indevida da quantia de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais).
7. Parte autora que foi sucumbente quanto em relação à legalidade das tarifas e vencedora quanto à desproporcionalidade da multa, de modo que mostra-se forçoso concluiu que houve o instituto da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput , do CPC. 8. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042903, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA
CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário:
24/08/2021
)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO DIREITO DO CONSUMIDOR PROCON PRELIMINAR DE NULIDADE E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADAS MÉRITO - MULTA ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO SANÇÃO FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I Preliminar de nulidade. A existência de erro material no relatório não tem o condão de anular a sentença, especialmente quando inexiste prejuízo para as partes. Preliminar rejeitada. II Prejudicial de prescrição. Não se vislumbra violação ao princípio da duração razoável do processo administrativo, especialmente quando a legislação permite uma série de recursos e instrumentos que dificultam a marcha procedimental. Prejudicial afastada. III Mérito. A decisão administrativa proferida no âmbito do PROCON foi devidamente fundamentada, havendo destacado os atos ilícitos praticados pela Empresa recorrente em detrimento do consumidor, bem como a motivação para aplicação da sanção pecuniária, portanto, cumprida a regra do art. 56, I, o CDC. IV
Verifica-se que a solução encontrada pelo PROCON municipal é a mais adequada para a situação em apreço, não se revelando excessiva a multa aplicada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que atende à finalidade punitivo-pedagógica, sem deixar de observar a capacidade econômica do infrator e, ao mesmo tempo, impedir seu prejuízo desarrazoado (art. 57, CDC).
V Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170202641, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/02/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia aos que pensam de modo distinto,
acompanho o voto da eminente Relatora para dar parcial provimento ao apelo.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000439-88.2019.8.08.0024

RELATOR

: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RECORRIDA

: BANCO ITAULEASING S/A

VOTO VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Trata-se da continuação de julgamento da apelação cível interposta pelo Município de Vitória, por inconformado com a sentença que,
nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo

BANCO ITAULEASING S/A,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial
“tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1308/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Iniciado o julgamento, o Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, deu parcial provimento ao recurso,
apenas para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais, devendo o Município ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária.

O Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou a divergência, para dar provimento ao recurso, para
reformar a sentença recorrida, para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, condenando o banco Requerente/Recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Pedi vista dos autos, para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito ao valor da multa fixada pelo PROCON Municipal de Vitória,
em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos),
em processo administrativo deflagrado ao argumento de
abusividade de cobranças realizadas pelo Banco, em contrato de financiamento automotivo firmado entre Banco Itauleasing S.A. e Marcelo de Oliveira Campos.

Importa registrar que, o Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

Na presente situação, a sentença foi expressa ao manifestar o excesso da penalidade imposta, em razão do disposto no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, que prevê a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor.

Em momento algum a Magistrada
a quo
deixou de observar o Decreto Municipal n.º 11.738/03, posteriormente modificado pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, e sim, decidiu que pela análise dos referidos critérios, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado merecia redução, conforme se extrai do trecho da sentença a seguir transcrito:

“[...] Assim, o valor da multa deve ser fixado de acordo com o que prevê o artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que fixa os parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Deve-se observar ainda o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Observa-se que a executada incorreu em infração à legislação consumerista pela cobrança indevida, ou seja, por realizar prática abusiva. Contudo, o PROCON Municipal aplicou multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). Assim, em que pese a ilegalidade da conduta praticada pela executada, entendo que a sanção administrativa imposta pelo Município se mostra desproporcional e irrazoável.

Destaca-se ainda que não restou demonstrado no processo administrativo os motivos que deram origem à incidência da agravante de reincidência.

Contudo, entendo que não há que se falar em anulação da multa aplicada pelo PROCON, uma vez que o valor pode ser revisto na seara judicial, e ter o seu montante adequado ao patamar razoável e proporcional. [...]”

A multa foi reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) porque a conduta praticada não apresentou maior gravidade, cuidando-se de reclamação de um único consumidor, que, no ano de 2012, solicitou ao setor de economia do PROCON Municipal auxilio para verificar se havia valores a receber, decorrentes de eventual cobrança indevida em contrato de financiamento de veículo, sendo que o Procon Municipal reputou devido ao consumidor o ressarcimento de R$ 400,60 (quatrocentos reais e sessenta centavos). (ID
2014744 – processo originário)

Além disso, a multa fixada em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) é tão exorbitante, que corresponde a aproximadamente 5 (cinco) vezes o montante financiado (R$ 10.049,55) e a aproximadamente 143 (cento e quarenta e três) vezes o prejuízo reclamado pelo consumidor (R$ 400,60).

E ainda que não desconheça o poderio econômico do Apelado, este critério não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Soma-se a isso, o fato de que, à época da aplicação da penalidade, a condição econômica do Apelado foi avaliada de maneira ficta pelo órgão de fiscalização.

Assim, o valor da multa, com a redução determinada pelo Juízo
a quo,
mostra-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, descabendo a alteração da sentença recorrida, neste particular.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

No tocante aos ônus sucumbenciais, observo que, diante da sucumbência recíproca,

deve ser mantida a condenação das partes à sucumbência recíproca, como determinado na sentença recorrida, em obediência ao art. 86, do CPC/15.

Apenas merece reforma a condenação do município Apelante ao pagamento das custas processuais, à exceção daquelas já adiantadas pelo Apelado, em razão da isenção que lhe é conferida pelo art. 39, da Lei n.º 6.830/80.

Em face do exposto,
acompanho o voto do relator,
para dar parcial provimento ao recurso,
apenas para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais, devendo o Município ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000439-88.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

APELADO:
BANCO ITAULEASING S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO-VOGAL

Eminentes desembargadores,

Conforme relatado, conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo

BANCO ITAULEASING S/A
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial
“
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1308/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”
.

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator, Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
conheceu
do recurso e a ele
negou
provimento
, mantendo íntegra a sentença fustigada.

Em sua manifestação, Sua Excelência destacou que “
Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade
”.

Após refletir sobre as razões de convencimento expostas pelo nobre julgador, rogo-lhe vênia para
divergir
, à luz do caso concreto, do seu entendimento.

Como cediço,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em apreço, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa foi formulada pelo consumidor
MARCELO DE OLIVEIRA CAMPOS
, sob a alegação de que o contrato de financiamento firmado com o banco apelado, teria dado ensejo a cobranças abusivas a título de
tarifa de cadastro
,
dentre outros
, havendo sido formulado expresso requerimento de
repetição do indébito
(ID 1851360, Evento 7, pags 4 e ss).

Em audiência realizada no dia 04.05.2012, a instituição financeira se propôs a fazer a restituição do valor de R$71,34 (setenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Sobreveio decisão administrativa pela qual a reclamação foi julgada
procedente
, sob o argumento de que a instituição financeira aqui recorrida
inclui
u
cláusulas abusivas no contrato de consumo, estabelecendo vantagem exagerada em seu favor
, em violação aos artigos 39, I e V, e 51, IV e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, assim redigidos:

Art. 39
. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I
– condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

[...]

V
– exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51
. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
– estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

[...]

§ 1º
Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I – ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II – restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III – se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Com o ingresso da questão na seara judicial, o douto Juízo da causa, conquanto tenha reputado legítima a cobrança da inserção de gravame eletrônico, rejeitou a aventada nulidade da multa imposta pelo PROCON Municipal, reconhecendo, apenas, a
“possibilidade de redução do valor
estabelecido no processo administrativo”
, que, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, passou de
R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para a modesta quantia de
R$
10
.000,00
(dez mil reais) (ID 1851538).

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo (ID 1851360, Evento 7, pags 4 e ss), a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória.

Com efeito, a dosimetria da pena seguiu as diretrizes traçadas no Capítulo IV do
Decreto Municipal nº 11.738/2003
, com as alterações dos Decretos 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006, cuja higidez não foi maculada pelo arbitramento do faturamento bruto mensal do banco reclamado, porquanto admitido pelo artigo 39, parágrafo único, da norma local, nas hipóteses de falta ou inaceitabilidade de informações prestadas pelo infrator.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, a meu sentir, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, está, em suma, violando, dentre outros afetos a espécie, o princípio da separação dos poderes.

Aliás, em recente julgado, cuja
tese é perfeitamente aplicável ao caso
, a Primeira Seção do STJ concluiu que, "no âmbito da persecução cível por meio de processo judicial, e por força do princípio da legalidade estrita em matéria de direito sancionador, as sanções aplicáveis limitam-se àquelas previstas pelo legislador ordinário,
não cabendo ao Judiciário estendê-las ou criar novas punições, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da separação dos poderes"
, de modo que, por não haver previsão na Lei 8.429/92, "falece competência à autoridade judicial para impor a sanção de cassação de aposentadoria, pela prática de ato de improbidade administrativa" (STJ, EREsp 1.496.347/ES, Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/04/2021).

Diante do exposto, rogando vênia ao nobre Relator, voto no sentido de
CONHECER

do apelo e a este
CONFERIR
PROVIMENTO
,
reformando a sentença recorrida para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal em análise e condenar, por conseguinte, o banco requerente, aqui apelado, ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Dese
mbargador

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo

BANCO ITAULEASING S/A
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial
“
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1308/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1851542, o ente público apelante argumenta, em síntese, que: I)
“
a r. sentença recorrida não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n.
º
8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal 11.738/03, em seu
C
apítulo IV (arts. 36 e
seguintes)
, com as alterações dos Decretos
Municipais n.º's
11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06
” (fl. 06); II) “
para que a multa produza os efeitos dela esperados, faz-se necessário, antes de tudo, que a mesma seja fixada em um patamar capaz de provocar repercussão na esfera econômica do agente infrator
” (fl. 08); III) “
a
fixação de multas com valores irrisórios serve como um verdadeiro estímulo para que os fornecedores adotem práticas abusivas em face dos consumidores
” (fl. 10); IV)
“
qualquer redução no valor das penalidades arbitradas pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos n.º’s 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante n.º 10”
(fl. 11); V)
“
a r. sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada
”
(fl. 12); VI)
“
além de violar o art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a r. decisão recorrida ofende o disposto no art. 927, inc. III do CPC[1], uma vez que deixou de observar que ao julgar o Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o Colendo STJ pacificou o entendimento no sentido de que a União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são isentos de custas judiciais estatais, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980
”
(fl. 13).

Contrarrazões ofertadas pelo apelado no evento nº 1851546, pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88).
IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

No caso dos autos, a instituição financeira embargante não manifestou irresignação contra a r. sentença de primeiro grau que manteve a sanção pecuniária que lhe foi imposta, porém reduziu o seu valor,
de modo que o exame recursal resta limitado à dosimetria da pena.

Nesse sentido, a fixação de multa deve observar o disposto no artigo 57,
caput
, do CDC, que estipula parâmetros para a sua graduação, dentre eles,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor.

No caso, embora no Decreto Municipal nº 11.738/03 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa (evento nº 1851361) ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela parte apelada, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual (fl. 03). Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos.

Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa
2
, na medida em que o
quantum
de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a violação refere-se à cobrança de tarifas bancárias contratadas pelo consumidor e que foram objeto de discussão jurisprudencial, sendo suficiente a redução da sanção para o adequado valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, na situação sob exame, não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC.

Esse é o entendimento assente nesta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 57, caput, do CDC estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que se observe o caráter pedagógico da sanção administrativa. 2. Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. 3. O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). Assim, não há que se falar em desobediência à cláusula da reserva de plenário se a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170263081, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I A existência de vício no produto comercializado, somada à demora na resolução do problema através da substituição do bem configura lesão ao direito do consumidor, a luz do art. 18, § 1º da Lei 8.078/90, prática que deve ser penalizada nos moldes do art. 56 do mesmo diploma legal. II - Conforme art. 33, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, o desrespeito às determinações e convocações expedidas pela autoridade administrativa caracteriza a desobediência, o que enseja na aplicação de multa por parte do órgão municipal destinado à proteção dos direitos do consumidor.
III Para fins de arbitramento do valor atinente à penalidade, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade pela Administração Pública, decerto que sua violação possibilita a readequação da quantia estabelecida na seara administrativa pelo Poder Judiciário.
IV Na esteira da jurisprudência firmada pelo TJES, revela-se condizente às particularidades do caso concreto a fixação do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de multa por infração às normas consumeristas. V Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 024160248837, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

A pretensão de condenação da parte apelada ao pagamento da totalidade das verbas sucumbenciais não merece prosperar, tendo em vista que embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, o juízo
a quo
reconheceu a procedência de pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência.

Esse é o posicionamento adotado por esta egrégia Corte de Justiça em casos análogos ao presente,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MANUTENÇÃO. VALORES DAS PENALIDADES REDUZIDOS PELO MAGISTRADO A QUO. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Verifica-se a ocorrência de falha na conduta da primeira Apelante em cobrar a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em decorrência do pedido de cancelamento do contrato feito pelo consumidor no período de carência, eis que se o serviço apresentava falhas, não há que se falar na imposição de multa contra o consumidor que pretende desfazer o contrato. 2. A primeira Recorrente alegou na sua defesa administrativa que no que tange ao mencionado com relação à cobrança por minutos excedentes, conforme análise do último demonstrativo de fatura com vencimento em 13/02/2011, verificamos que tal cobrança se deu em decorrência da alteração de plano acima mencionada, bem como utilização acima da franquia contratada, portanto sem irregularidades nesse sentido, deixando de demonstrar a referida empresa, entretanto, que deu ciência para a consumidora acerca de todas as características do plano, sobretudo a comprovação de que informou que ao ser alcançada a franquia contratada seriam cobrados minutos excedentes, ou seja, que não haveria o bloqueio automático da linha para a realização de chamadas. 3. No tocante ao valor das multas, reduzido pelo Magistrado a quo para R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), referentes aos respectivos processos administrativos nºs 47635/2015 e 51741/2015, tem-se que tanto o pleito de majoração deduzido no recurso do Município quanto o pedido subsidiário de minoração formulado pela Nextel Telecomunicações S.A não comportam acolhimento. Isso porque a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.
4. No que concerne ao pleito do Município de Vitória para que seja reconhecida a sua sucumbência mínima, considera-se que razão não lhe assiste, posto que a Nextel Telecomunicações S.A postulou na petição inicial a anulação das multas impostas, sendo acolhido parcialmente tais pleitos para reduzi-las, o que revela um considerável êxito da parte autora da demanda, apto a ensejar o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, tal como determinado pelo Magistrado a quo.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160003786, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 18/03/2020) (Sem grifos no original).

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam o nítido interesse de reforma da sentença. Preliminar rejeitada. 2. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 3. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.
4. Havendo sucumbência recíproca, é de rigor o rateio dos honorários advocatícios e das custas processuais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170120307, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020) (Sem grifos no original).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL DESPROPORCIONALIDADE REDUÇÃO PELO JUÍZO A QUO ADEQUAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há violação aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade o arbitramento de multa que extrapola os parâmetros normativos previamente traçados com vistas a assegurar a defesa do consumidor, em acordo às especificidades do caso concreto.
2. Considerando os contornos conferidos pelas partes à demanda (objeto litigioso do processo), c om acolhimento em parte do pedido formulado na petição inicial em primeira instância, se tornou a parte requerente, simultaneamente, vencedora e vencida. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024151618857, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019) (Sem grifos no original).

Por fim, a douta magistrada sentenciante condenou o apelante nas custas processuais sob o fundamento de que “
o art. 20 [da Lei Estadual n. 9.974/13] não dispensa a municipalidade do pagamento das mesmas
”.

Ocorre que, o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal
3
não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO SUCUMBENTE. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 202 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. ALTERAÇÃO DO ACORDÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da leitura do art. 1.030, II do CPC, entende-se perfeitamente cabível o exercício do juízo de retratação, já que o V. Acórdão está em dissonância com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça 2. A teor do que consta do art. 39 da Lei nº 6.830/80, sendo sucumbente a Fazenda Pública somente deverá ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0012285-33.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/05/2019; DJES 19/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA DEMANDA EXECUTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. REALIZADA PRECIPITADAMENTE. NULIDADE. MUNICÍPIO DEU CAUSA À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. DEVE ARCAR COM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS AFASTADAS. ART. 39, LEF. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Em julgamento submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal, nos termos da Súmula n. 414/STJ. 2. Os ônus da sucumbência dos embargos à execução devem ser suportados pela municipalidade, justamente em virtude de haver sido quem, de maneira despropositada, requereu a citação ficta, sem antes esgotar todos os meios ao seu alcance para localizar a parte requerida para fins de tomar ciência da execução fiscal. 3. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada. 4. No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda (RESP 1638558/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) - É inviável a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, senão quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária. Inteligência do artigo 39, da Lei n. 6.830/1980. 2) - Em suma, não há o que falar em condenação do Município ao pagamento das custas processuais em ação de execução fiscal, senão ao ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, quando vencida, nos termos do parágrafo único do preceptivo legal mencionado. In casu, restou configurado apenas os honorários advocatícios de sucumbência. 3) - Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0001390-49.2014.8.08.0023; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 07/05/2019; DJES 17/05/2019).

Assim, deve o recurso de apelação ser provido no particular, a fim de afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir, de maneira proporcional, como determinado na sentença, as adiantadas pela apelada.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

2
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

3
Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
DIREITO DO CONSUMIDOR –
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
DOSIMETRIA
REALIZADA DE FORMA
INADEQUADA
–
ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA
–
POSSIBILIDADE –
NORMA MUNICIPAL NÃO AFASTADA
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS – ARTIGO 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA DE MANEIRA PROPORCIONAL ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NA SENTENÇA
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora a municipalidade alegue que o Decreto Municipal nº 11.738/03 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelante, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos.

2.
A fragilidade da fundamentação expedida na decisão administrativa infirma a dosimetria da penalidade, na medida em que o
quantum
fixado mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a violação refere-se à cobrança de tarifas bancárias contratadas pelo consumidor e que foram objeto de discussão jurisprudencial, sendo suficiente a redução da sanção para o adequado valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC.

4.
Embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, o juízo
a quo
reconheceu a procedência de pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência.

5.
O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir, de maneira proporcional, as adiantadas pela apelada.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.